Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-76.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (CONSULTA E EXAMES). REALIZAÇÃO DA CONSULTA E EXAMES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, a pagarem à parte autora R$ 4.479,64 pelos exames médicos (consulta e exames) realizados. Nas razões recursais, os réus sustentam que os documentos que acompanham a inicial informam que a recorrente submeteu-se a mais de 80 procedimentos de saúde, dentre eles, Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais – Us – Próstata; Sistema tridimensional de avaliação do movimento que inclui vídeo acoplado a plataforma de força e eletrom; e Polissonografia de noite inteira (Psg) (inclui polissonogramas), os quais não foram realizados na recorrente e tampouco os resultados foram acostados pela parte autora, caracterizando cerceamento de defesa, pelo que requerem a declaração de nulidade da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 61497045) e contrarrazoado (ID 61497048). Dispensados os recorrentes do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando-se comprovada a hipossuficiência de ambos os réus (ID 61497046; ID 61497047; ID 62155309). Rejeitada a impugnação à gratuidade judiciária. Deferida a gratuidade judiciária.
3. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), amoldando-se parte autora e ré aos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2o e 3o do CDC).
4. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No presente caso a requerida, na qualidade de dependente do plano de saúde do requerido, submeteu-se a 01 (uma) consulta e 09 (nove) procedimentos nos dias 10/11/2021 e 15/12/2021, no valor total de R$ 4.479,64, valor que deveria ter sido repassado pelos réus quando o recebesse do plano de saúde, o que não ocorreu. Os requeridos impugnam a cobrança de três exames, quais sejam, Ultrassonografia, Sistema tridimensional de avaliação de movimento com vídeo acoplado e Polissonografia.
6. Com efeito, verifica-se que o exame de Ultrassonografia não está sendo cobrado nesta ação, tampouco constando dos procedimentos identificados na nota fiscal (ID 61497020 pág. 11). Com relação ao exame denominado Polissonografia, a alegação genérica de que não se submeteu a este procedimento, pois não pernoitou na clínica, resta infirmada em razão de que para submeter-se a este exame não há necessidade do pernoite, assim como pelos Termos de Reconhecimento e Consentimento subscritos pela autora (ID 614497020 págs. 2/3 e 6/7) e nota fiscal emitida (ID 614497020 págs. 11/12), não sendo verossímeis portanto as alegações da parte ré, tampouco justificada a necessidade de inversão da prova. Quanto ao procedimento denominado Sistema Tridimensional de Avaliação de Movimento com vídeo acoplado, os Termos de Reconhecimento e Consentimentos subscritos pela autora (ID 614497020 págs. 2/3 e 6/7) e nota fiscal emitida (ID 614497020 págs. 11/12) são suficientes para demonstração da realização do exame.
7. Competia à parte ré a comprovação da alegação de que não se submeteu aos exames, pois a inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, não é automática. Na hipótese, competia à parte ré comprovar suas alegações e infirmar os documentos acostados pela autora, o que seria de fácil alcance na qualidade de consumidora dos serviços de plano de saúde, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte ré a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.